Tribunal: TJSP
Processo: 2289563-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo de Instrumento. Ação de despejo cumulada com pedido de cobrança de alugueis. Contrato de locação. Bem imóvel. Cumprimento de sentença. Embargante que pretende ampliar o prazo para desocupação voluntária do imóvel locado em razão de condições fragilizadas de saúde de seus ocupantes. Rejeição. Desnecessidade de elevação do prazo para cumprimento voluntário do despejo,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo de Instrumento. Ação de despejo cumulada com pedido de cobrança de alugueis. Contrato de locação. Bem imóvel. Cumprimento de sentença. Embargante que pretende ampliar o prazo para desocupação voluntária do imóvel locado em razão de condições fragilizadas de saúde de seus ocupantes. Rejeição. Desnecessidade de elevação do prazo para cumprimento voluntário do despejo, sobretudo, porque o lapso pretendido de noventa dias já está superado em quase dois meses. Decisão mantida. Recurso desprovido.